Tribunal: TJES
Processo: 5000331-95.2025.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-95.2025.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARILZE SCHEIDEGGER FRICKS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO FALSO GERENTE. NARRATIVA AUTORAL LACONICA E IMPRECISA. COMPROVAÇÃO DE ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 10.000,00) e indenização por danos morais, em razão de transferência via Pix realizada mediante fraude (golpe do falso gerente). O recorrente sustenta a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha no serviço, afirmando que o MED foi devidamente acionado e que a fraude decorreu de culpa exclusiva da consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em: (i) verificar se houve desídia do banco no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED); (ii) analisar se a transação atípica deveria ter sido bloqueada automaticamente; e (iii) avaliar a ocorrência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A narrativa fática inicial é imprecisa, omitindo dados cruciais sobre a cronologia da comunicação da fraude ao banco. 2. A prova documental produzida pelo réu (id. 18624281) demonstra que o MED foi acionado imediatamente após a cientificação da fraude em 11/06/2024. 3. A cronologia extraída do Boletim Unificado (id. 18624271) revela que a recorrida colaborou para o golpe por três dias consecutivos (de 04/06 a 06/06), fornecendo senhas ou acesso remoto aos falsários. 4. A coexistência de uma transação lícita de alto valor (R$ 13.000,00) no mesmo período reduz a previsibilidade de fraude baseada apenas no valor da transação, afastando o dever de bloqueio automático por quebra de perfil. 5. Configurada a culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, II, CDC), rompe-se o nexo de causalidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, § 3º, inciso II, do CDC; Art. 373, inciso I, do CPC; Resolução BCB nº 01/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MARILZE SCHEIDEGGER FRICKS em face de BANCO BRADESCO S.A. A autora alega que foi vítima de estelionato em 06/06/2024, quando um falsário se passou por gerente do banco e a induziu a realizar empréstimos bancários e uma transferência via Pix no valor de R$ 10.000,00. Sustenta que o banco foi omisso ao não bloquear a transação atípica e ao não acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O banco requerido contestou (id. 18624280) afirmando que o serviço foi prestado com segurança e que a transferência foi autorizada mediante uso de senha pessoal e terminal da autora. Provou o acionamento do MED (id. 18624281) e sustentou a culpa exclusiva da consumidora.

A sentença (id. 18624297) julgou procedentes os pedidos, determinando a restituição do valor subtraído e a condenação em danos morais, entendendo que houve falha na segurança bancária por permitir transação fora do perfil da cliente.

Inconformado, o banco interpõe recurso inominado (id. 18624298) repisando as teses defensivas e destacando que a autora demorou dias para reportar o ocorrido, tendo agido com imprudência ao fornecer dados a terceiros. Apresentaram-se contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser reformada para o julgamento de total improcedência.

1. Da Regularidade do Acionamento do MED e da Prova Documental

A petição inicial sustenta que o banco réu quedou-se inerte ao ser cientificado da fraude. Contudo, tal alegação é frontalmente desmentida pela prova documental. O documento de id. 18624281 comprova que o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi devidamente acionado pelo recorrente logo após a comunicação do fato pela consumidora.

Ademais, o documento de id. 18624272, rotulado equivocadamente pela autora como "MED NEGATIVO", revela, em verdade, o bloqueio e a rejeição de uma transação Pix de R$ 10.000,00 efetuada às 11:59:14 do dia 06/06/2024. Isso demonstra que o "motor antifraude" do banco operou de forma eficaz em relação a uma das tentativas de desvio, não havendo que se falar em ausência total de segurança.

2. Da Dinâmica dos Fatos e da Culpa Exclusiva da Vítima

A análise detida do Boletim Unificado (id. 18624271) expõe uma sequência cronológica que compromete a tese de falha do serviço. A recorrida relata que o contato com os falsários iniciou-se em 04/06/2024. Durante três dias, a autora seguiu instruções dos criminosos, permitindo a contratação de dois empréstimos (R$ 4.011,81 e R$ 19.000,00) em seu nome. A transferência de R$ 10.000,00, objeto da lide, só ocorreu no terceiro dia de interação com os estelionatários.

Resta evidente que a consumidora, ao fornecer informações sigilosas ou conceder acesso remoto ao seu terminal telefônico habitual, fragilizou os mecanismos de proteção bancária. Quando as transações são realizadas a partir do dispositivo de confiança do cliente e mediante autenticação pessoal, a capacidade de intervenção preventiva da instituição financeira é drasticamente reduzida.

Soma-se a isso o fato de que a própria autora, em 05/06/2024 (véspera do prejuízo), realizou pessoalmente uma transação legítima, no considerável valor de R$ 13.000,00, para terceiro (pagamento de serviços cartorários). Diante da coexistência de movimentações de alto valor efetuadas pela própria cliente, é desarrazoado exigir que o banco identificasse a transação de R$ 10.000,00 como fraudulenta apenas pelo seu montante.

3. Da Inexistência do Dever de Indenizar

O dever de segurança das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) não é absoluto e não isenta o consumidor de agir com vigilância mínima sobre seu patrimônio. No caso concreto, a demora de dias para a percepção do golpe e a entrega voluntária de chaves de acesso aos criminosos configuram a excludente de responsabilidade prevista no Art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Não havendo prova de desídia no acionamento do MED, nem de falha intrínseca no sistema que pudesse impedir o golpe de engenharia social sofrido fora do ambiente bancário, a improcedência é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Diante do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)